Tribunal: TJBA
Processo: 8005621-02.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005621-02.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: DENISE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 290 DO CPC
.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Muito embora tivesse sido intimada, a parte autora não atendeu ao comando judicial para o recolhimento das custas, impondo-se, assim, o cancelamento da distribuição, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 290 do CPC, sendo desnecessária a sua intimação pessoal.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005621-02.2025.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, e, como apelada,
DENISE ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)